Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENUNCIADO DE SÚMULA 593 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA CONTRATANTE. FATO PREVISÍVEL E ORDINÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 1.425, III, DO CC. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento.
2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT.
3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. Apelação interposta pela Infraprev desprovida.
4. A relação jurídica travada entre as partes não pode ser regida pela legislação consumerista, em virtude do enquadramento da credora/exequente/embargada como entidade fechada de previdência complementar. Mantém-se indene a sentença na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 593 do STJ, considerou aplicável ao contrato de mútuo celebrado entre as partes na espécie apenas a Lei Complementar n. 109/01 e o Código Civil.
5. Se a situação econômica delicada vivenciada pela mutuária decorreu da superveniência da sua aposentadoria, fato de natureza pessoal e previsível, não se mostra viável a realização de revisão contratual no presente caso, porquanto não demonstrado que a onerosidade excessiva foi provocada por fato extraordinário ou imprevisível, tampouco que causou extrema vantagem para a credora (art. 478 do CC).
6. Ademais, não há falar em afastamento da mora da embargante, somente porque tentou renegociar a dívida, pois inexiste obrigação da embargada nesse sentido, ficando a seu critério de conveniência e oportunidade fazer ou não a repactuação, quando o contrato se mostrar válido e livremente celebrado.
7. No que se refere à declaração de nulidade da cláusula n. 12 do contrato de empréstimo, que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento do mutuário, também não assiste razão à recorrente, porquanto tal disposição está expressamente autorizada no Código Civil, em seus arts. 526 e 1.425, III, bem como porque foi livremente pactuada pelas partes no momento da assinatura do contrato de mútuo, sendo plenamente válida, por força dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Apelação adesiva desprovida.
8. Recursos de apelação e de apelação adesiva conhecidos e desprovidos.